Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS APELADO: VERONICA PAULA GONCALVES DIAS BARBOSA DESPACHO Ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator